Tribunal: TJMT
Processo: 1076185-76.2023.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1076185-76.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito, Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MANTENEDORA EDUCACIONAL PELEGRINO CIPRIANI LTDA - CNPJ: 05.026.955/0001-31 (RECORRENTE), MELISSA FRANÇA PRAEIRO VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 973.366.881-87 (ADVOGADO), WAGNER VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 690.343.461-53 (ADVOGADO), JOELMA MENDES DA SILVA TEIXEIRA - CPF: 699.534.731-53 (RECORRIDO), VANIA MARIA CARVALHO - CPF: 451.970.751-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

Recurso Inominado nº
1076185-76.2023.8.11.0001
.

Origem:
Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá
.

Recorrente:
JOELMA MENDES DA SILVA
.

Recorrida:
MANTENEDORA EDUCACIONAL PELEGRINO CIPRIANI LTDA
.

Data do Julgamento virtual:
07 a 09/04/2026.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DECISÃO QUE REJEITA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NATUREZA INTERLOCUTÓRIA. AUSÊNCIA DE TERMINATIVIDADE. IRRECORRIBILIDADE NO SISTEMA DA LEI Nº 9.099/95. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME.

Recurso Inominado interposto contra decisão que, em fase de cumprimento de sentença em execução promovida por instituição de ensino, rejeitou exceção de pré-executividade apresentada pela executada, na qual se alegavam prescrição do débito e impenhorabilidade de valores bloqueados, determinando o prosseguimento dos atos executórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão que rejeita exceção de pré-executividade e determina o prosseguimento da execução possui natureza de sentença ou de decisão interlocutória no âmbito dos Juizados Especiais; e (ii) estabelecer se é cabível Recurso Inominado para impugnar tal pronunciamento judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

A decisão que rejeita exceção de pré-executividade possui natureza interlocutória, pois não extingue a execução, limitando-se a resolver incidente processual.

Nos termos do art. 41 da Lei nº 9.099/95, apenas das sentenças é cabível recurso inominado, ressalvadas as hipóteses de homologação de conciliação e laudo arbitral.

A Lei nº 9.099/95 não prevê recurso contra decisões interlocutórias, sendo incabível a utilização do recurso inominado como sucedâneo recursal.

A jurisprudência consolidada das Turmas Recursais reconhece a irrecorribilidade, no âmbito dos Juizados, de decisão que rejeita exceção de pré-executividade, cabendo à parte executada apresentar defesa após a penhora de bens ou valores, por meio de embargos.

Reconhecida a manifesta inadmissibilidade do recurso, resta prejudicada a análise das demais preliminares suscitadas em contrarrazões, bem como do mérito recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento: É incabível recurso inominado contra decisão que rejeita exceção de pré-executividade nos Juizados Especiais Cíveis, por se tratar de decisão interlocutória e não terminativa. Apenas as sentenças podem ser impugnadas por recurso inominado, nos termos do art. 41 da Lei nº 9.099/95.

__________________

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.099/95, arts. 41, 51, IV, e 55; CPC, art. 485, IV.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte Executada, contra sentença que julgou improcedente a Exceção de Pré-Executividade por ela apresentada e determinou o prosseguimento do feito.

A ação originária é uma Execução ajuizada pela MANTENEDORA EDUCACIONAL PELEGRINO CIPRIANI LTDA. No curso do cumprimento de sentença, após bloqueios judiciais, a Executada apresentou Exceção de Pré-Executividade alegando a prescrição do débito e a impenhorabilidade dos valores retidos. O juízo
a quo
rejeitou a exceção, mantendo a constrição e ordenando a continuidade da execução.

Inconformada, a Executada interpôs o presente Recurso Inominado requerendo a reforma da decisão.

A Exequente apresentou contrarrazões, pugnando preliminarmente pela revogação da justiça gratuita e pelo não conhecimento do recurso (por ofensa à dialeticidade e inovação recursal), requerendo, no mérito, a manutenção da decisão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares:

De início, rejeito a impugnação à gratuidade de justiça formulada nas contrarrazões recursais.

Uma vez concedido o benefício da gratuidade judiciária pelo juízo de primeiro grau, cabe a impugnante o ônus de demonstrar que a impugnada não faz jus ao benefício. Não havendo comprovação nos autos de que a reclamada possui condições de arcar com as despesas processuais, deve prevalecer a presunção de pobreza invocada e acolhida.

No caso em tela, a decisão atacada rejeitou os argumentos de prescrição e impenhorabilidade e determinou o prosseguimento dos atos executórios. Trata-se, inequivocamente, de pronunciamento com
natureza jurídica de decisão interlocutória
, pois não pôs fim à fase de cumprimento de sentença, apenas resolveu um incidente processual.

Cumpre destacar que, no microssistema dos Juizados Especiais Cíveis, vigora o princípio da irrecorribilidade das decisões interlocutórias, sendo o Recurso Inominado cabível
exclusivamente
contra sentenças (que extinguem o processo com ou sem resolução de mérito), conforme a dicção expressa do artigo 41 da Lei nº 9.099/95.

A interposição de Recurso Inominado contra decisão interlocutória configura erro inescusável e viola frontalmente o pressuposto de adequação recursal. Esse é o entendimento consolidado na jurisprudência desta Egrégia Turma Recursal:

“Ementa DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. IRRECORRIBILIDADE IMEDIATA. RECURSO INOMINADO. NÃO CABIMENTO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno contra decisão monocrática que não conheceu de Recurso Inominado, por considerá-lo incabível contra decisão interlocutória que, em sede de execução de título extrajudicial, rejeitou exceção de pré-executividade que versava sobre ilegitimidade passiva e determinou o prosseguimento do feito executivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão que rejeita exceção de pré-executividade e determina o prosseguimento da execução possui natureza de sentença, sendo, portanto, recorrível via Recurso Inominado; e (ii) se é cabível o julgamento monocrático para não conhecer de recurso considerado manifestamente inadmissível.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão que rejeita a exceção de pré-executividade e determina o prosseguimento da execução possui natureza interlocutória, pois não extingue o processo executivo. No microssistema dos Juizados Especiais, vigora o princípio da irrecorribilidade imediata das decisões interlocutórias.

4. O Recurso Inominado, conforme o art. 41 da Lei n. 9.099/95, é cabível exclusivamente contra sentença, sendo inadequado para impugnar decisões de natureza interlocutória. A aplicação analógica do Enunciado 143 do FONAJE é incabível, pois este se refere a decisões que extinguem os embargos à execução, o que não é o caso dos autos.

5. O julgamento monocrático pelo relator é autorizado pelo art. 932 do CPC e pela Súmula 1 da Turma Recursal quando o recurso é manifestamente inadmissível, como na hipótese de interposição de Recurso Inominado contra decisão interlocutória, em conformidade com a jurisprudência consolidada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
1. A decisão que rejeita exceção de pré-executividade e determina o prosseguimento da execução, no âmbito dos Juizados Especiais, possui natureza interlocutória, sendo irrecorrível de imediato por meio de Recurso Inominado, ante a taxatividade do art. 41 da Lei n. 9.099/95.
2. É cabível o julgamento monocrático pelo relator para não conhecer de Recurso Inominado manifestamente inadmissível, com fundamento no art. 932 do CPC e em Súmula da Turma Recursal, quando interposto contra decisão interlocutória, em conformidade com a jurisprudência consolidada.

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 9.099/95, art. 41; Código de Processo Civil, arts. 932 e 1.021; Súmula 1 das Turmas Recursais do TJMT.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1440972/AM, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Terceira Turma, j. 13/06/2017; STJ, AgInt nos EREsp 1927148/PE, Corte Especial, j. 21/06/2022; Turma Recursal Cível do TJMT, RI 1000176-56.2023.8.11.0039, Rel. VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, j. 30/07/2024; Turma Recursal Cível do TJMT, RI 1027565-67.2022.8.11.0001, Rel. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, j. 13/05/2024.”

(N.U 1017691-53.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, GABINETE 2. TERCEIRA TURMA, Julgado em 10/02/2026, Publicado no DJE 13/02/2026)

(destaquei)

“RECURSO INOMINADO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA E NÃO TERMINATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE RECURSO INOMINADO COMO SUCEDÂNEO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO INOMINADO INCABÍVEL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

Se o recurso inominado foi interposto contra decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade, cuja natureza jurídica é de decisão interlocutória e, como tal, não está sujeita à preclusão no sistema da Lei nº 9099/95, o referido recurso não deve ser conhecido
.”
(N.U 1005306-15.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 13/12/2022, Publicado no DJE 15/12/2022). (destaquei)

Sendo a via eleita manifestamente inadequada, fica prejudicada a análise das demais preliminares arguidas em contrarrazões (inovação recursal e dialeticidade), bem como do mérito do recurso interposto.

Diante do exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso inominado interposto.

Arcará a recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da execução, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, ficando suspensa a sua exigibilidade com base no artigo 98, §3º do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026